Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DE VALOR NÃO ELEVADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não nas condições do inventariante ou dos herdeiros. Precedentes.

2. No caso, verifica-se a existência de apenas um imóvel residencial de valor não elevado do espólio e a ausência de liquidez desse bem, somado ao fato de os herdeiros firmarem declaração de hipossuficiência e serem patrocinados pela Defensoria Pública. Tal quadro fático denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça.

3. Recurso conhecido e provido.